Tribunal: TJMT
Processo: 1017290-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017290-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERMELINDA GAMA TAPAJOS - CPF: 293.145.931-34 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA CONSTATAÇÃO EXPRESSA EM LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da isenção da contribuição previdenciária, nos termos da legislação estadual, exige a comprovação da incapacidade para o desempenho de qualquer atividade laboral, mediante laudo médico oficial.

A sentença recorrida corretamente fixou o termo inicial da isenção na data da constatação expressa no laudo pericial (13/10/2023), conforme interpretação sistemática da legislação aplicável.

A jurisprudência citada pelo recorrente sobre o termo inicial da isenção do imposto de renda não se aplica diretamente ao caso, dado o regramento específico da legislação previdenciária estadual.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ermelinda
Gama Tapajós contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à isenção da contribuição previdenciária, a partir da data da constatação expressa no laudo pericial (13/10/2023), e condenar o Mato Grosso Previdência – MTPREV à devolução dos valores descontados indevidamente.

A recorrente sustenta que o termo inicial da isenção deve retroagir à data de início da doença (07/11/2017), e não à data da constatação médica expressa no laudo pericial, alegando que a interpretação da sentença contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a isenção tributária para portadores de doenças graves.

O recorrido Mato Grosso Previdência – MTPREV apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e sustentando que a legislação previdenciária estadual exige a comprovação da incapacidade mediante laudo médico oficial, sendo correto o reconhecimento da isenção a partir da data expressa no laudo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside na fixação do termo inicial da isenção da contribuição previdenciária devida por aposentados portadores de doença incapacitante.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação vigente ao caso. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 700/2021, para que seja reconhecido o direito à isenção da contribuição previdenciária, é necessário que o segurado comprove:

(i) que é portador de uma das doenças listadas no artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88; e

(
ii
) que se encontra incapacitado para qualquer atividade laboral, mediante laudo oficial da perícia médica do Estado.

No caso concreto, o laudo médico oficial que atestou a incapacidade total da recorrente foi emitido em 13/10/2023, sendo este o marco inicial para a concessão da isenção previdenciária, conforme corretamente fixado na sentença.

O argumento recursal de que a isenção deveria retroagir à data de início da doença (07/11/2017) não se sustenta diante da norma previdenciária estadual, que exige comprovação pericial oficial da incapacidade laboral, e não apenas o diagnóstico da moléstia.

A jurisprudência do STJ citada pela recorrente, que trata da isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave, não é aplicável ao presente caso, pois o regime previdenciário estadual segue regras próprias, exigindo a constatação pericial da incapacidade para que o benefício seja concedido.

Além disso, a sentença corretamente determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir da data do laudo oficial, com correção monetária pela Taxa SELIC, observando-se os critérios legais para repetição de indébito tributário.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que aplicou corretamente a legislação vigente ao caso concreto.

Jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR - - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

(N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020,
Publicado
no DJE 04/05/2020)

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025